Tribunal: TJBA
Processo: 8126429-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126429-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DO CARMO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONTRATO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Cristiane do Carmo de Araújo contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, condenando a Autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios (com exigibilidade suspensa pela gratuidade de
J
ustiça) e multa por litigância de má-fé, no valor de 1% do valor da causa. A sentença reconheceu a regularidade da relação contratual e da negativação, diante da comprovação da contratação de cartão de crédito e da cessão do crédito à
R
é.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. De
finir se a ausência de notificação da cessão de crédito impede a negativação do nome do devedor e se, no caso concreto, a
Demandante
faz jus à declaração de inexistência do débito e à indenização por dano mora
l,
decorrentes da suposta negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito foi devidamente comprovada nos autos, por meio de documentos que contêm dados pessoais coincidentes com os da A
cionante
, demonstrando a existência da relação jurídica e a inadimplência das faturas.

4.
A cessão do crédito entre o Banco Bradescard e a
Suplicada
foi igualmente demonstrada por documento hábil (Declaração de Cessão), legitimando o exercício de atos conservatórios do crédito, inclusive a negativação.

5.
A ausência de notificação do devedor, acerca da cessão de crédito, não invalida a negativação, nem impede o exercício de atos conservatórios pelo cessionário, conforme previsão legal (CC, arts. 290 e 293) e jurisprudência pacífica do STJ.

6.
O dano moral
resultante
de negativação não se presume, quando esta é decorrente de débito existente e regularmente cedido, não havendo ilicitude na conduta da credora.

7.
Inexistindo prova de quitação do débito,
tampouco
comprovação de ilicitude na negativação, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 290 e 293; CPC, arts. 85, § 11, e 80, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; TJBA, Apelação nº 0527353-47.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 20.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n.° 8126429-18.2024.8.05.0001
,
oriundos da
14
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Recorrente

CRISTIANE DO CARMO DE ARAÚJO
e Recorrido
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.